Tribunal: TJDFT
Processo: 0737305-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0737305-05.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MURILO VIEIRA KOMNISKI AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A, LIVELO S.A. DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por Murilo Vieira Komnisk contra decisão da 23a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento, indeferiu a inversão do ônus da prova (autos no 0709411-51.2023.8.07.0001, ID no 167077313, págs. 1-6). 2. Em suas razões recursais, em suma, o agravante sustenta que devem ser aplicadas as normas de proteção ao consumidor, pois estariam preenchidos os requisitos necessários, diante da identificação da figura do fornecedor e do destinatário do produto/serviço, com a aplicação mitigada da Teoria Finalista. Cita precedente do STJ e deste Tribunal de Justiça. 3. Como consequência, destaca a necessidade de inversão do ônus da prova (CDC, art. 6o, inciso VIII), sob pena de suportar prejuízo processual na persecução do direito material pretendido. 4. Pede a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para que seja reconhecida a aplicabilidade integral das disposições do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto, deferindo a inversão do ônus da prova. 5. Preparo (ID no 50985784, págs. 1-2). 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I). 8. Em regra, a distribuição do ônus da prova deve obedecer ao disposto no art. 373, incisos I e II do CPC: “o ônus da prova incumbe: ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”. 9. Todavia, “diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso”, na forma do § 1o do art. 373 do CPC. 10. Na apreciação da prova, o Juiz tem total liberdade para formar seu convencimento com o fim de prestar a tutela jurisdicional adequada ao caso concreto analisado. 11. Trata-se do Princípio do Livre Convencimento Motivado, segundo o qual, dentro dos fatos narrados pelas partes e da legislação aplicável ao caso, o Magistrado atribuirá à prova o valor que julgar pertinente, desde que o faça de forma proporcional, razoável e fundamentada. 12. Nesse sentido, o art. 371 do CPC estabelece que “O juiz apreciará a prova constante dos autos e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”. Conforme destacada na decisão recorrida, que também sanou o feito, a relação mantida entre as partes é de consumo e a controvérsia está fundamentada na análise de fato do serviço. 13. De acordo com entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, é permitido ao Magistrado aplicar a distribuição dinâmica do ônus da prova, isto é, o ônus pode recair sobre quem tiver melhores condições de produzir a prova, conforme as circunstâncias do caso concreto (REsp 1667776/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, segunda turma, julgado em 13/06/2017, DJe 01/08/2017). 14. Acrescente-se que o Código de Defesa do Consumidor já previa em seu art. 6o, VIII a possibilidade da inversão do ônus da prova como direito básico do consumidor: “a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.” 15. Entretanto, a determinação da inversão do ônus da prova não se opera automaticamente apenas por se tratar de relação de consumo. É necessário demonstrar os requisitos da hipossuficiência do consumidor para a produção de prova ou da verossimilhança de suas alegações. 16. Registre-se que o requisito da hipossuficiência não se restringe apenas à análise da ausência de recursos financeiros do consumidor, isto é, apenas ao seu aspecto econômico, mas também é possível verificar a vulnerabilidade técnica, jurídica ou informacional, consoante entendimento consagrado pelo Superior Tribunal de Justiça: “CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA DE SAQUES INDEVIDOS DE NUMERÁRIO DEPOSITADO EM CONTA POUPANÇA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 6o, VIII, DO CDC. POSSIBILIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA RECONHECIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR DE SERVIÇOS. ART. 14 DO CDC. 1. Trata-se de debate referente ao ônus de provar a autoria de saque em conta bancária, efetuado mediante cartão magnético, quando o correntista, apesar de deter a guarda do cartão, nega a autoria dos saques. 2. O art. 6o, VIII, do CDC, com vistas a garantir o pleno exercício do direito de defesa do consumidor, estabelece que a inversão do ônus da prova será deferida quando a alegação por ele apresentada seja verossímil ou quando for constatada a sua hipossuficiência. 3. Reconhecida a hipossuficiência técnica do consumidor, em ação que versa sobre a realização de saques não autorizados em contas bancárias, mostra-se imperiosa a inversão do ônus probatório. 4. Considerando a possibilidade de violação do sistema eletrônico e tratando-se de sistema próprio das instituições financeiras, a retirada de numerário da conta bancária do cliente, não reconhecida por esse, acarreta o reconhecimento da responsabilidade objetiva do fornecedor do serviço, somente passível de ser ilidida nas hipóteses do § 3o do art. 14 do CDC. 5. Recurso especial não provido. (REsp 1155770/PB, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2011, DJe 09/03/2012)” [grifado na transcrição]. 17. O agravante não demonstrou a probabilidade de provimento do recurso, uma vez que o Juízo de origem, ao indeferir a inversão do ônus da prova, fundamentou sua decisão considerando que as questões de fato e de direito a serem resolvidas prescindem de incursão na fase de dilação probatória, pois se referem a matéria prevalentemente de direito e a prova documental é suficiente para a formação do seu convencimento. “[...] As questões de fato e de direito relevantes à resolução da lide se encontram devidamente delineadas e debatidas e prescindem de incursão na fase de dilação probatória, eis que se cuida de matéria prevalentemente de direito ou mesmo sendo fática e jurídica, a prova documental é suficiente para a formação do convencimento do julgador, o que determina a incidência do comando normativo do art. 355, inciso I, do CPC. Ademais, nos termos do art. 434 do CPC, é dever da parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações, ressalvadas as exceções previstas no art. 435 e seu parágrafo único, sendo que as partes juntaram os documentos que entendem necessários e suficientes para provar o direito que alegam ter e arcarão com eventual deficiência na prova documental produzida.” [grifado na transcrição]. 18. Como consequência, a alegação de prejuízo processual não subsiste no cenário fático-jurídico dos autos, tampouco o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 19. Mesmo diante da aplicação das disposições previstas no Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus probatório não ocorre de maneira automática, como sustenta o agravante. Precedente: Acórdão no 1615008, 07054257020208070009, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2022, publicado no DJE: 20/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. 20. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os pressupostos necessários para a concessão do efeito suspensivo pretendido pelo agravante. DISPOSITIVO 21. Indefiro o efeito suspensivo ao recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 22. Intimem-se os agravados para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões ao recurso (CPC, art. 1.019, inciso II). 23. Comunique-se à 23a Vara Cível de Brasília, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 24. Oportunamente, retornem-me os autos. 25. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 5 de setembro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO